Tribunal: TJMT
Processo: 1030872-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030872-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER registrado(a) civilmente como ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (AGRAVANTE), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (AGRAVANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM DUARTE ALMEIDA - CPF: 131.739.337-61 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Os embargantes sustentam a existência de contradição, obscuridade, omissão e decisão extra petita no julgado. Alegam ausência de manifestação sobre a anulação da decisão agravada, sobre a valoração de provas, sobre pedidos subsidiários e excesso de execução, bem como existência de erro material. Requerem o saneamento das supostas falhas e a modificação do resultado do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao conhecer parcialmente do recurso; (
ii
) estabelecer se houve decisão extra petita; (
iii
) verificar a existência de omissão quanto à anulação da decisão agravada, à valoração das provas e à análise de pedidos subsidiários; (
iv
) analisar a alegação de omissão sobre excesso de execução e erro material
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja Embargos de Declaração é aquela interna ao acórdão, que torna inconciliáveis suas proposições no próprio dispositivo, não se configurando por eventual discordância com teses recursais ou elementos externos ao julgado.

A intenção dos embargantes é rediscutir o mérito da decisão, o que desborda das hipóteses do art. 1.022 do CPC, restringindo-se os declaratórios à correção de vícios formais e não à revisão de fundamentos desfavoráveis.

O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias relevantes, inclusive a questão da nova avaliação dos imóveis, a qual já havia sido apreciada em recurso anterior, com valor fixado por laudo de corretor indicado pelas próprias devedoras.

O alegado excesso de execução foi corretamente afastado, por se tratar de matéria própria dos Embargos à Execução, os quais já foram opostos, julgados improcedentes e, em parte, com trânsito em julgado.

Não há decisão extra petita, pois o acórdão limitou-se a negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, sem introduzir comando decisório novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna ao acórdão, entre proposições inconciliáveis no próprio julgado.

A tentativa de rediscutir fundamentos da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não configura decisão
extra petita
o acórdão que apenas mantém a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §3o; art. 917, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
conheceu parcialmente do Recurso e nesse ponto negou-lhe provimento.

Os embargantes alegam que o aresto é contraditório e obscuro ao conhecer parcialmente do Recurso.

Argui que é
extra

petita
porque decide sobre pretensão recursal inexistente.

Defende que é omisso por ter deixado de tratar da anulação da decisão agravada, por ter deixado de valorar as provas que trouxeram, por não ter analisado os pedidos subsidiários nem o alegado excesso de execução e sobre a existência de erro material.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto é contraditório e obscuro ao conhecer parcialmente do Recurso.

Argui que é
extra

petita
porque decide sobre pretensão recursal inexistente.

Defende que é omisso por ter deixado de tratar da anulação da decisão agravada, por ter deixado de valorar as provas que trouxeram, por não ter analisado os pedidos subsidiários nem o alegado excesso de execução e sobre a existência de erro material.

No que diz respeito à contradição, a que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento deste ou de outros Tribunais estaduais em outros processos, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos, etc).

Ademais, da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos
de Declaração
.

A respeito d
os pontos citados pelos embargantes,
no acórdão consignou-se:

No que se refere à nova avaliação dos imóveis, a matéria já foi analisada no AI n. 1001489-77.2020.8.11.0000, no qual ficou estabelecido o preço de R$14.129.694,92, conforme
laudo de avaliação feito por corretor indicado pelas próprias devedoras. E os motivos elencados pelas agravantes que poderiam ter influência direta na suposta valorização, não ficou devidamente demonstrado.

Assim, ante o princípio da unirrecorribilidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

(...)

Quanto ao excesso de execução, conforme previsto no art. 917, III, do CPC, é matéria a ser alegada em Embargos à Execução, que já foram opostos por ambas as agravantes e, os do Espólio já transitou em julgado, conforme certidão no AREsp n. 1826404/MT, julgados improcedentes, e transitou em julgado em 02-08-2022 e os da empresa, embora ainda não tenha transitado em julgado, foi mantida o decisum recorrido, tanto em decisão monocrática, como em decisão colegiada de mérito e em Embargos de Declaração, desse modo, não é provável que seja alterada.

Assim, do mesmo modo e pelo mesmo motivo que o primeiro argumento, deixo de conhecer desse argumento.

Vê-se, desse modo, que os agravantes buscam recursos protelatórios para retardar o cumprimento da obrigação e, por esse motivo a multa do art. 1.026, §3o, do CPC arbitrada nos Embargos de Declaração da decisão agravada, que deve ser mantida, isso porque são pedidos reiterados de situações já apreciadas até a última instância do judiciário.

Quanto à alegada decisão
extra petita
, foi negado provimento ao Recurso e mantida a sentença, ou seja, não houve nenhum comando judicial novo que pudesse ser caracterizado como fora do pedido inicial.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025